Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.